Tribunal: TJSP
Processo: 1009973-08.2016.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Teórica omissão quanto à culpa da profissional médica que realizou o atendimento do paciente. Temática expressamente examinada. Inteligência do art. 1.022 do CPC. Natureza integrativa recuperadora não demonstrada. Ausência de contradição ou omissão a ser sanada. Motivação do julgado que dispensa a manifestação expressa acerca de cada um dos argumentos invocados pela parte,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Teórica omissão quanto à culpa da profissional médica que realizou o atendimento do paciente. Temática expressamente examinada. Inteligência do art. 1.022 do CPC. Natureza integrativa recuperadora não demonstrada. Ausência de contradição ou omissão a ser sanada. Motivação do julgado que dispensa a manifestação expressa acerca de cada um dos argumentos invocados pela parte, bastando que sejam enfrentados aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, na forma do art. 489, § 1o, IV, do CPC. Embargos rejeitados.